Tribunal: TJMT
Processo: 1005449-94.2025.8.11.0055
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005449-94.2025.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ADRIANO PINHEIRO - CPF: 913.248.901-34 (APELANTE), WAGNER DE ALMEIDA LEITE - CPF: 992.639.471-04 (TERCEIRO INTERESSADO), SERGIO MANHONI JUNIOR - CPF: 040.739.351-00 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU AS PRELIMINARES ARGUIDAS E, NO MÉRITO, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE PROBATÓRIA. INGRESSO DOMICILIAR SEM MANDADO. FLAGRANTE DELITO. FUNDADAS RAZÕES. ACESSO A APARELHO CELULAR. AUSÊNCIA DE PROVA E DE PREJUÍZO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PRÓPRIO. IMPOSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de apelação criminal interposto contra sentença que condenou o réu pela prática do crime previsto no art. 33,
caput,
da Lei no 11.343/2006, à pena de 5 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial fechado, além de dias-multa, em razão da apreensão de 181,73g de maconha, fracionada em porções, balança de precisão e caderno com anotações, após abordagem policial e ingresso em residência, em contexto de flagrante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se é ilícita a prova obtida mediante ingresso policial em domicílio sem mandado judicial; (ii) estabelecer se houve nulidade decorrente de suposto acesso indevido ao aparelho telefônico celular do acusado; (iii) determinar se a conduta deve ser desclassificada para o delito de porte de drogas para consumo pessoal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O ingresso em domicílio sem mandado judicial é lícito quando amparado em fundadas razões, devidamente justificadas a
posteriori
, que indiquem situação de flagrante delito, especialmente em se tratando de crime permanente como o tráfico de drogas, conforme entendimento consolidado do Supremo Tribunal Federal.

4.

As fundadas razões se configuram a partir de denúncias prévias corroboradas por diligência policial, tentativa de fuga do acusado, apreensão de entorpecentes em sua posse e indicação da existência de mais drogas no interior da residência.

5.

Os depoimentos dos policiais militares, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, são coerentes, harmônicos e corroborados pelo conjunto probatório, gozando de presunção relativa de veracidade.

6.

Não há prova objetiva de acesso indevido ao conteúdo do aparelho celular do acusado, inexistindo laudo, termo ou utilização de dados extraídos do dispositivo como fundamento da condenação.

7.

Ausente demonstração de prejuízo concreto à defesa, não se reconhece nulidade processual, nos termos do art. 563 do Código de Processo Penal (
pas de nullité sans grief
).

8.

A quantidade expressiva de droga, o fracionamento em porções, a apreensão de balança de precisão e de anotações típicas da mercancia, aliadas às circunstâncias da abordagem e aos antecedentes do réu, evidenciam a destinação comercial do entorpecente.

9.

A condição de usuário, ainda que admitida, não afasta a caracterização do crime de tráfico quando presentes elementos indicativos da venda ou distribuição de drogas a terceiros.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: “1. O ingresso policial em domicílio sem mandado judicial é lícito quando fundado em elementos objetivos que indiquem situação de flagrante delito, especialmente em crimes permanentes como o tráfico de drogas. 2. Não se reconhece nulidade por suposto acesso a aparelho celular sem autorização judicial quando inexistente prova do acesso e ausente prejuízo à defesa. 3. A apreensão de quantidade significativa de droga, fracionada para venda, acompanhada de balança de precisão e anotações, afasta a desclassificação do tráfico para o delito de uso pessoal”.

_____________________

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, art. 5o, XI; CPP, arts. 155, 203 e 563; Lei no 11.343/2006, arts. 28, § 2o, e 33, caput.

Jurisprudência relevante citada
:
STF, RE no 603.616/RO (Tema 280), Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário; STF, AgR no RE no 1.447.289/RS, Rel. Min. Alexandre de Moraes; STJ, EDcl no REsp no 1.096.274/RJ, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma; TJMT,
N.U 1019472-05.2024.8.11.0015, Juíza convocada, Christiane da Costa Marques Neves, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 10/09/2025, Publicado no DJE 16/09/2025; N.U 1010268-78.2021.8.11.0002, Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 02/07/2025, Publicado no DJE 08/07/2025; Enunciados Orientativos no. 03 e 08 da TCCR.

R E L A T Ó R I O

APELANTE: ADRIANO PINHEIRO

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
ADRIANO PINHEIRO
contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra/MT nos autos da Ação Penal n.o 1005449-94.2025.8.11.0055, que o
condenou
como incurso nas sanções do
artigo 33,
caput
, da Lei n.o 11.343/2006
, à pena de
5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão
, em regime inicial
fechado
, mais o pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa.

Nas razões recursais (ID 321874394), o apelante pleiteia a
nulidade das provas
obtidas em razão da
entrada de policiais em sua residência, sem autorização judicial
, bem como a
anulação dos eventuais elementos extraídos de suposto acesso indevido ao seu aparelho celular
. No mérito, vindica a
desclassificação da conduta
para o delito previsto no artigo 28 da Lei de Drogas, sustentando que a substância entorpecente apreendida destinava-se ao consumo pessoal.

O Ministério Público apresentou contrarrazões (ID 321874398), nas quais alega que a entrada no domicílio foi legítima, diante da situação de flagrante delito, e que inexiste prova de acesso indevido ao celular do réu. Sustenta, ainda, que os elementos probatórios colhidos nos autos indicam a prática do tráfico de drogas, afastando a tese defensiva de uso próprio, pelo que requer seja negado provimento ao apelo.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso, conforme parecer de ID 329960882.

É o relatório.

Encaminhem-se os autos à douta Revisão.

Incluído o feito em pauta para julgamento, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública, na forma do art. 128, I, da LC n. 80/94.

V O T O R E L A T O R

VOTO [
PRELIMINAR
–
DA NULIDADE PROBATÓRIA POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO
]

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em sede de juízo de admissibilidade, registra-se,
ab initio
, que o recurso ora analisado é tempestivo, foi interposto por parte legitimada e apresenta-se como meio processual adequado e necessário à consecução dos objetivos pretendidos. Assim,
conheço
do apelo interposto por ADRIANO PINHEIRO
, uma vez preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos exigidos para sua admissibilidade.

Antes de adentrar ao mérito da insurgência, observa-se que a Defesa suscita, em sede preliminar, a
nulidade das provas
obtidas durante a abordagem policial, bem como daquelas colhidas em sede de
busca domiciliar
, sob o argumento de que tais diligências foram realizadas em desrespeito às normas constitucionais, notadamente pela
ausência de fundadas suspeitas
por parte da autoridade policial responsável pela abordagem. Por tal razão, pleiteia-se o reconhecimento da ilicitude das provas produzidas, com a consequente nulidade do processo.

À guisa de contextualização, observa-se que, no caso concreto, tais teses defensivas foram suscitadas em sede de alegações finais orais, ocasião em que se sustentou a ilicitude das provas derivadas das diligências mencionadas. Naquela oportunidade, o juízo de primeiro grau assim se manifestou:

“[...]
Inviolabilidade de domicílio

A defesa alega a nulidade da prova sob o argumento de que a entrada dos policiais na residência do acusado ocorreu sem autorização judicial prévia.

No entanto, o entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal, por meio do
Tema 280, onde foi reconhecida a repercussão geral
, dispõe que o ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial é admissível quando houver fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem a ocorrência de situação de flagrante delito.

Nesse sentido, destaca-se o seguinte precedente:

“A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados”.

No caso concreto, as circunstâncias evidenciadas nos autos demonstram a presença de tais fundadas razões.

Consta do boletim de ocorrência que a polícia já detinha informações sobre a atuação do acusado na prática de tráfico de drogas, o qual era monitorado em razão de denúncias recebidas. Durante a operação, o réu foi flagrado em atitude suspeita, tentou se evadir e, no momento da abordagem, afirmou que possuía mais entorpecentes guardados no interior de sua residência, que ficava no mesmo quintal onde tentou se esconder.

Diante do exposto,
AFASTO
a alegação de nulidade, porquanto a entrada no domicílio do acusado ocorreu em situação de flagrante delito, amparada por fundadas razões. [...]
Sentença, ID 321874379, p. 2.

Após a análise do conjunto probatório constante dos autos e em consonância com o entendimento do magistrado de primeiro grau ao apreciar a prefacial,
não vislumbro fundamentos que justifiquem o acolhimento da preliminar de nulidade suscitada
.

Sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, os policiais militares
Sérgio Manhoni Júnior
e
Wagner de Almeida Leite
, em depoimentos convergentes, relataram que receberam informações prévias, via COPOM, de que o acusado
ADRIANO PINHEIRO
, conhecido como “
Adrianinho do Progresso
”, estaria praticando o denominado “
tráfico formiguinha
” no Distrito do Progresso e na região de Joaquim do Boche, havendo, inclusive, notícia de que exerceria a função de “
disciplina
” da facção criminosa Comando Vermelho naquela localidade. Diante disso, a guarnição intensificou o patrulhamento, com saturação da área, logrando identificar a residência do investigado.

Segundo os depoentes, em determinado momento, o ora recorrente foi visualizado saindo do imóvel em uma motocicleta. Ao receber ordem de parada, desobedeceu e empreendeu fuga, retornando ao quintal de sua residência, onde abandonou a motocicleta e tentou ocultar-se atrás de entulho e de uma pilha de tijolos. A equipe o reconheceu, inclusive, por apresentar deficiência física.

Após a contenção,
ADRIANO
afirmou portar entorpecentes ocultos no interior de uma fralda geriátrica, sendo localizados papelotes de substância análoga à maconha.
Informou, ainda, que mantinha mais entorpecentes em sua residência
– descrita como imóvel de um único cômodo, situada no mesmo quintal –, além de um caderno de anotações relacionado à traficância. Conforme narrado, o increpado
teria franqueado o ingresso dos policiais e indicado o local do material
, sendo apreendidos, além dos entorpecentes,
anotações com registros de vendas e valores a receber
, bem como uma
balança de precisão
, utilizada para fracionamento e preparo da droga.

Por fim, os policiais consignaram que o acusado declarou não conseguir trabalhar e que estaria vendendo entorpecentes como meio de obtenção de renda, além de ter afirmado que não poderia fornecer maiores informações em razão de restrições impostas pela facção. Ao término das diligências,
ADRIANO
foi conduzido à Delegacia de Polícia, juntamente com todo o material apreendido [Relatório de Mídias, ID 321874378].

Nessa conjuntura, cumpre salientar que, em matéria penal, os depoimentos prestados por policiais militares, no exercício de suas atribuições funcionais, gozam de presunção relativa de veracidade, diante da função pública que exercem, devendo seus relatos ser considerados críveis até prova em contrário. No caso dos autos, a
defesa não logrou êxito em demonstrar que os referidos agentes agiram com intuito de incriminar injustamente o acusado
ou que tenham falseado os fatos ao deporem em juízo, sob o compromisso legal de dizer a verdade (
art. 203 do CPP
). Inexistindo elementos concretos que desabonem seus testemunhos, não há razão para descredenciá-los.

Dessa forma, demonstrando-se, com base no conjunto probatório, a existência de
notícias prévias acerca do envolvimento do recorrente com a prática de narcotraficância
, bem como que, durante patrulhamento ostensivo, a guarnição o avistou saindo do imóvel em uma motocicleta e, ao tentar abordá-lo, deparou-se com sua deliberada desobediência, seguida de rápida evasão para o interior da residência, conclui-se estarem presentes
circunstâncias objetivas e contemporâneas aptas a configurar fundadas razões
.

Com efeito, o apelante foi contido pelos agentes, ocasião em que foram localizadas em sua posse porções de entorpecentes. Na sequência, franqueado o ingresso no domicílio, procedeu-se à busca no interior do imóvel, sendo apreendidos
outros narcóticos, caderno com anotações compatíveis com a mercancia ilícita e balança de precisão
.

Nesse contexto, a dinâmica fática delineada evidencia, de forma consistente e suficiente, que a atuação policial – tanto a abordagem quanto o subsequente ingresso domiciliar – esteve amparada em elementos concretos de suspeição, afastando-se a alegação de arbitrariedade e legitimando, portanto, a medida, ainda que realizada sem prévia autorização judicial.

Por oportuno, friso não ignorar que a
denúncia anônima
, que veicula uma
notitia criminis
aos órgãos encarregados da investigação penal, sem declinar, contudo, quem é o seu responsável, desperta certa controvérsia, por representar, ao mesmo tempo, uma dimensão do direito à segurança (art. 5.o,
caput
da CF), exercido pelos próprios particulares em colaboração com os agentes públicos, e também uma eventual afronta à vedação do anonimato, que condiciona o direito à livre manifestação do pensamento (art. 5.o, inciso IV, CF).

De um lado
, identificam-se cidadãos interessados em ver a apuração de uma possível infração penal e que se valem desse instrumento como uma forma de provocar as autoridades competentes e, concomitantemente, manter certa distância e garantir a própria proteção, evitando futuras retaliações por parte dos delatados.
De outro
, encontra-se o investigado, que tem direito de conhecer os termos da acusação que pesa contra si e de ver mantida a sua esfera de privacidade e de honra objetiva na comunidade em que está inserido, contra investidas temerárias do Estado.

Neste ponto, importa consignar que, com relação à
denúncia anônima nos específicos casos que envolvem o tráfico de drogas
, não se pode olvidar que os sujeitos ativos do delito revestem-se de verdadeiro poderio paralelo ao do Estado e se articulam de tal modo que são capazes de identificar os moradores da região em que atuam, além de conhecer a rotina cotidiana dessas pessoas, infundindo notório temor na comunidade circundante, não sendo de todo incompreensível que os seus delatores prefiram o anonimato, o que, todavia, não pode redundar na impunidade dos infratores e na inviabilização de medidas de interesse público como a persecução criminal e a busca da verdade real.

Nesse cenário,
a solução encontrada

não
é tolher a denúncia anônima de forma absoluta
e impedir que boa parte das comunicações infracionais cheguem ao conhecimento das autoridades competentes, sob pena de ofensa aos princípios da supremacia do interesse público e da proibição da proteção deficiente.

Não é senão esse o sentido do
art. 5.o, §3.o do Código de Processo Penal
, que atribui a qualquer pessoa do povo o poder de comunicar, verbalmente ou por escrito, a ocorrência de infração penal de que caiba ação penal pública,
incumbindo à autoridade policial o
dever de averiguar a procedência das informações

e, acaso procedentes, determinar a instauração de inquérito.

Aliás, o dispositivo legal em questão já foi interpretado pelo Superior Tribunal de Justiça como
“
o dever de apurar a veracidade dos fatos alegados”
,
que é

endereçado à Polícia (EDcl no REsp 1096274/RJ, Rel. Min. Maria Thereza De Assis Moura, Sexta Turma, DJu 25.09.2012), exatamente como ocorreu
in casu
.

Destarte, ainda que, no caso em exame, tenha havido
notícia apócrifa
, tal elemento
não constituiu, por si só, fundamento exclusivo para a abordagem e para a subsequente busca domiciliar
. Com efeito, os policiais militares, no exercício de patrulhamento ostensivo na região, visualizaram o réu saindo do imóvel e, ao tentarem proceder à abordagem, depararam-se com sua deliberada evasão para o interior da residência, circunstância objetiva e contemporânea apta a intensificar a suspeita quanto à prática de narcotraficância.

Nesse contexto, restaram
configuradas fundadas razões
,
lastreadas em elementos concretos e verificáveis
, a legitimar a adoção das medidas de intervenção, ainda que ausente prévia autorização judicial, afastando-se, por conseguinte, qualquer alegação de arbitrariedade na atuação policial.

Logo, tais circunstâncias acima mencionadas evidenciam o estado de flagrância, haja vista que o tráfico de drogas é
crime de natureza

permanente
, cuja consumação se protrai no tempo, circunstância que autoriza a abordagem policial e o ingresso na residência a qualquer momento, independentemente da expedição de mandado judicial, nos termos do que dispõe a Constituição Federal em seu artigo 5o, inciso XI:
“A casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de
flagrante delito

ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial”
.

Oportuno consignar que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE no 603.616/RO, submetido à sistemática da
repercussão geral
, firmou a tese de que
“a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados”
(
Tema 280
).

E ao julgar o
Agravo Regimental no Recurso Extraordinário n.o 1447289/RS
, de relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, foi consignado que exigir diligências investigativas prévias que evidenciassem elementos mais robustos da ocorrência do tráfico de drogas no endereço trata-se de
requisito não previsto pelo legislador constituinte originário
, tendo em vista que não se amolda às hipóteses excepcionais previstas no inciso XI do art. 5.o da Magna Carta e, portanto, há indevida inovação em matéria constitucional.

Desse modo, pelo raciocínio acima exposto, não há falar em ilicitude da abordagem policial e ofensa ao princípio da inviolabilidade de domicílio, refutando-se a nulidade arguida, não sendo o caso de manifesta ilegalidade ou arbitrariedade apta a descaracterizar os vestígios materiais colhidos durante a abordagem policial e posterior busca no domicílio do ora apelante
ADRIANO PINHEIRO
, que culminou na apreensão de
181,73G de MACONHA, divididas em 06 (seis) porções na cena do crime
, consoante atestado no laudo pericial de ID 321873883, que revelou o seu envolvimento com o narcotráfico.

Ante o exposto,
REJEITA-SE a tese de nulidade
probatória por violação de domicílio, tornando inviável, por conseguinte, o acolhimento do pleito de absolvição.

É como voto a preliminar.

VOTO [
PRELIMINAR
–
DA NULIDADE DECORRENTE DE ACESSO INDEVIDO AO APARELHO TELEFÔNICO CELULAR
]

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Superada a primeira preliminar, cumpre analisar a segunda
tese de nulidade
suscitada pela defesa técnica, a qual versa sobre a
alegada ilicitude decorrente de suposto acesso indevido ao aparelho telefônico celular do apelante
, sem a devida autorização judicial ou o consentimento do investigado.

Referida prefacial foi rechaçada pelo juízo sentenciante, nos seguintes termos:

“[...]
Acesso indevido ao aparelho telefônico do acusado sem autorização judicial
.

No que tange à alegação de ilicitude decorrente do suposto acesso indevido ao aparelho celular do acusado, também não assiste razão à defesa.

Embora o réu tenha afirmado que os policiais militares teriam manuseado seu telefone sem autorização judicial ou consentimento, não há nos autos qualquer elemento que corrobore tal alegação, tampouco foi demonstrado eventual
prejuízo concreto
.

Ressalte-se, ainda, que
nenhuma informação extraída do aparelho celular foi utilizada como prova pela acusação
, tampouco serviu de fundamento para a instauração da persecução penal ou para a denúncia ofertada.

É dizer de outro modo - acaso o acesso ao celular tenha sido indevido, em nada mudaria a sorte do processo, pois, a acusação se lastreou em outros elementos de prova.

Dessa forma, ausente qualquer conteúdo probatório extraído do referido dispositivo, não há que se falar em ilicitude ou em nulidade, por ausência de demonstração de ofensa concreta ao direito de defesa, nos termos do artigo 563 do Código de Processo Penal (princípio do pas de nullité sans grief). [...]”
–
Sentença, ID 321874379, p. 2-3
.

Com efeito, a proteção constitucional à intimidade e à vida privada, consagrada no texto da Carta Magna, abrange não apenas o espaço físico domiciliar, mas também as comunicações e os dados pessoais armazenados em dispositivos eletrônicos, especialmente os telefones celulares, que, na sociedade contemporânea, se configuram como verdadeiros repositórios da vida privada dos indivíduos, contendo informações acerca de relacionamentos pessoais, comunicações, localização, hábitos, preferências e diversos outros aspectos da esfera íntima..

A jurisprudência dos Tribunais Superiores tem reconhecido que o acesso ao conteúdo de aparelhos telefônicos celulares, por envolver potencial violação aos direitos à
intimidade
, à
vida privada
e ao
sigilo de dados
, deve ser precedido de
autorização judicial fundamentada
, salvo em
situações excepcionais devidamente justificadas
ou
quando houver consentimento válido do titular do dispositivo
.

Todavia, da análise minuciosa dos elementos probatórios constantes dos autos, verifica-se que a
alegação de acesso indevido ao aparelho celular
encontra-se
desprovida de qualquer comprovação objetiva
. Trata-se de
afirmação unilateral do apelante
, apresentada exclusivamente em seu interrogatório judicial, não corroborada por qualquer outro elemento probatório.

Em sede policial, os militares
Wagner
e
Sérgio
relataram apenas que o telefone celular do recorrente
recebia chamadas com frequência durante a diligência
, fato que reforçou a suspeita de que tais ligações poderiam advir de possíveis usuários interessados na compra de entorpecentes.
[ID 321873871 e ID 321873874].

Em nenhum momento, porém, os agentes afirmaram ter acessado dados armazenados no dispositivo, seja por meio de desbloqueio, seja mediante extração de conteúdo, como mensagens, contatos ou registros de chamadas.
Tampouco em juízo os referidos policiais fizeram qualquer referência ao telefone do apelante
. [Relatório de mídias, ID 321874378].

A defesa sustenta que o acusado teria declarado que os policiais exigiram o desbloqueio do aparelho, passando, em seguida, a manuseá-lo. Essa versão, contudo, não encontra respaldo em nenhuma outra prova constante dos autos. Os agentes jamais afirmaram ter explorado o conteúdo do dispositivo, tampouco consta qualquer laudo pericial, termo de apreensão ou documento que ateste eventual extração ou análise de informações.

Mais relevante
: não há menção, na peça acusatória, nas alegações finais do Ministério Público ou na sentença condenatória, a qualquer dado supostamente retirado do equipamento eletrônico
. A condenação se fundamentou exclusivamente nos relatos dos policiais, na confissão espontânea do réu (no tocante à posse da droga, e não ao tráfico), e na apreensão da substância entorpecente, da balança de precisão e de anotações manuscritas.

Assim, ainda que se cogitasse, em caráter hipotético, eventual manuseio do aparelho pelos agentes estatais – o que se admite apenas para fins de exaurimento da argumentação – tal fato, por si só,
não ocasionou prejuízo efetivo à defesa
, pois
nenhuma informação dele extraída foi utilizada como base para a imputação penal ou para a sentença condenatória
.

Nos moldes do princípio da instrumentalidade das formas, o processo penal brasileiro consagra o brocardo latino
pas de nullité sans grief
, segundo o qual não se reconhece a nulidade de ato processual sem demonstração de dano concreto à parte. Trata-se de expressão dos princípios da economia processual e da verdade real, que inviabilizam a anulação de atos por vícios meramente formais, sem repercussão prática sobre o exercício da ampla defesa ou sobre a lisura da persecução penal.

No caso em exame, ausente prova de que houve acesso indevido ao conteúdo do telefone celular e, principalmente, inexistindo qualquer reflexo negativo para a parte acusada, pois nenhuma evidência derivada do dispositivo foi empregada na persecução criminal ou na condenação, não há fundamento para declaração de nulidade.

A defesa técnica também argumenta que seria do Estado o encargo de demonstrar a regularidade de sua conduta, e não do acusado o de comprovar eventual ilegalidade. Porém, tal tese não se sustenta diante da sistemática do processo penal pátrio.

Com efeito, o ônus probatório distribui-se conforme a natureza da alegação: compete ao Ministério Público demonstrar a ocorrência do fato típico, a autoria e a ausência de causas excludentes, enquanto à defesa incumbe comprovar fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do
jus puniendi
, como excludentes de ilicitude, culpabilidade, prescrição e, no ponto que aqui interessa, eventuais nulidades.

Quando alegada a ilicitude na produção da prova, a parte
deve apresentar, ao menos, indícios mínimos de irregularidade
, aptos a conferir
verossimilhança à versão apresentada
e permitir o
exercício do controle jurisdicional sobre a legalidade da atuação estatal
. Não se exige prova plena, mas tampouco se pode acolher alegação
desprovida de qualquer suporte probatório
.

Na presente hipótese, a
narrativa do réu
constitui
a única fonte da alegação de ilegalidade
, não encontrando respaldo em documentos, testemunhos ou demais provas colhidas. De outro lado, os depoimentos prestados pelos agentes públicos mostram-se coerentes, lineares e harmônicos, descrevendo os fatos sem qualquer referência a acesso ou utilização do conteúdo do telefone apreendido. Diante disso, não há base fática nem jurídica para se acolher a nulidade suscitada.

Ad argumentandum tantum
, mesmo que se reconhecesse alguma falha no manuseio do aparelho eletrônico, tal fato não teria o condão de macular as demais provas colacionadas aos autos, as quais são independentes e oriundas de fontes autônomas, sem qualquer vínculo com o conteúdo eventualmente existente no equipamento.

A
apreensão da droga (181,73g de maconha, fracionada em seis porções), da balança e das anotações manuscritas
resultou de diligência realizada no imóvel do acusado, diligência esta que, conforme detalhado na análise da preliminar anterior, foi amparada por elementos objetivos, em contexto de flagrância delitiva.

Os depoimentos dos policiais fundaram-se em suas percepções imediatas, obtidas durante o patrulhamento e a abordagem, não havendo qualquer influência ou relação com o telefone celular do recorrente.

Portanto,
inexistente nexo de causalidade entre o alegado manuseio do dispositivo e as demais provas produzidas
,
não se aplica a teoria dos frutos da árvore envenenada
, ainda que, por hipótese, se admitisse alguma irregularidade.

Diante do exposto,
REJEITA-SE

a arguição de nulidade
.

É como voto a preliminar.

V O T O
(
MÉRITO
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Superada as questões preliminares suscitadas e com vistas a melhor elucidar o cenário fático do caso
sub judice
, esclareço que, na origem, o
Parquet
ofereceu denúncia em face de
ADRIANO PINHEIRO
, pela prática da conduta criminosa tipificada no artigo 33,
caput
, da Lei n.o 11.343/06, nos seguintes termos:

“[...] Na noite de 7 de abril de 2025, por volta das 22h45min, em via pública na Rua Francisco Serrano, no Distrito de Progresso, em Tangará da Serra, o denunciado
ADRIANO PINHEIRO
, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta,
adquiriu, transportava e tinha em depósito, substâncias entorpecentes
, consistentes em 06 (seis) porções de substância análoga à maconha, com massa bruta de 181,73 gramas,
sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar
, além de uma balança de precisão e um caderno de anotações de vendas de entorpecentes, de acordo com o boletim de ocorrência no 2025.108060, o termos de apreensão (ID 191706512) e Laudo de exame definitivo de entorpecente n° 551.3.10.9185.2025.018760-A01 (ID 191706522), para fins de
tráfico de drogas
.

Conforme apurado, a Polícia recebeu informação de que um indivíduo realizaria a venda de entorpecentes na região do Progresso, utilizando-se de uma motocicleta para entrega. Foi informado também que o indivíduo possui uma deficiência, fazendo uso de muleta.

Após, procedeu-se a vigilância no local. Ao visualizarem o denunciado, os policiais tentaram abordá-lo, sendo que o denunciado fugiu para o interior da sua residência.

Ato contínuo, os policiais adentraram ao local e encontraram o denunciado Adriano escondido no fundo da residência em uma pilha de entulhos. Indagado, o denunciado confessou que tinha consigo 04 (quatro) porções de maconha e dentro da casa teria mais um tijolo de aproximadamente 150 gramas. Em buscas pelo local, foi encontrado ainda uma balança de precisão e também um caderno de anotações sobre a venda de drogas, além de mais 01 (uma) porção de maconha.

Foi realizado o Laudo definitivo de entorpecentes n° 551.3.10.9185.2025.018760-A01, onde as substâncias, descritas no auto de apreensão de no 2025.16.160054, apresentaram resultados
POSITIVOS
para
MACONHA.
[...]” –
Denúncia, ID 321874355
.

Por tais fatos, o recorrente foi denunciado pela prática do crime de tráfico de drogas, sendo instaurada a respectiva ação penal, a qual tramitou sob as garantias do devido processo legal, resultando no reconhecimento da procedência da pretensão punitiva estatal e, por consequência, em sua
condenação nas sanções do artigo 33,
caput
, da Lei n.o 11.343/2006
.

Diante desse desfecho, o réu interpôs recurso perante esta instância

revisora, nos moldes já expostos.

Ultrapassadas as considerações preliminares, passo à análise do mérito recursal.

I – DA PRETENDIDA
DECLASSIFICAÇÃO DO NARCOTRÁFICO PARA O DELITO DE POSSE DE ENTORPECENTES PARA USO PRÓPRIO:

Alega o apelante
ausência de provas robustas
de que sua conduta se amolde aos verbos nucleares do caput do artigo 33 da Lei no 11.343/2006, destacando, sobretudo, a falta de comprovação da destinação mercantil das substâncias apreendidas. Sustenta, ainda, a existência de indícios que apontariam para sua condição de mero usuário, o que autorizaria a
desclassificação da imputação para o delito previsto no artigo 28 da mesma norma
, com fulcro no princípio do
in dubio pro reo
.

Não lhe assiste razão.

A
materialidade delitiva
encontra-se devidamente comprovada por meio dos seguintes elementos: Auto de Prisão em Flagrante (ID 321873869), Boletim de Ocorrência no 2025.108060 (ID 321873870), Auto de Apreensão (ID 321873873), e Laudo Pericial no 551.3.10.9185.2025.018760-A01 (ID 321873876), que atesta que as substâncias apreendidas apresentaram resultado positivo para a presença de
maconha
, substância psicotrópica de uso proscrito no território nacional, totalizando
06 (seis) porções
, com peso de
181,73g (cento e oitenta e um gramas e setenta e três centigramas)
. Soma-se a esses elementos a prova oral colhida nas fases extrajudicial e judicial.

No que tange à autoria, verifica-se a existência de
provas suficientes e idôneas
a demonstrar o envolvimento do apelante
ADRIANO PINHEIRO
na prática do crime de tráfico de drogas, bem como a fundamentar sua condenação penal, notadamente em razão da apreensão de substâncias ilícitas no contexto da conduta delitiva,
com destinação voltada à entrega a terceiros para consumo
.

A propósito, cumpre destacar que tanto a
situação de flagrância quanto o caráter comercial dos entorpecentes apreendidos
nestes autos foram amplamente confirmados em juízo, mediante os depoimentos prestados pelos policiais militares que atuaram na ocorrência que culminou na prisão em flagrante, os quais foram colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Perante a autoridade policial, o recorrente
ADRIANO PINHEIRO
optou por
exercer o direito ao silêncio
, prerrogativa constitucional, conforme registrado no Termo de Qualificação e Interrogatório (ID 321873874).

Na fase instrutória, em respeito aos princípios do contraditório e da ampla defesa, o apelante declarou ser
usuário de entorpecentes
. Relatou que não foi abordado dentro de sua residência, mas sim nas proximidades da igreja católica, no Distrito do Progresso, ocasião em que, ao ouvir a sirene da viatura, teria parado a motocicleta. Afirmou que os policiais retiveram seu telefone celular, exigiram o desbloqueio e teriam ameaçado “jogar um tráfico” contra ele, além de indagar sobre a existência de armas, o que negou.

Aduziu que não portava drogas no momento da abordagem, alegando estar apenas com um cigarro de maconha, e que não foi devidamente revistado naquele instante. Reconheceu, no entanto, que
mantinha entorpecentes em sua casa
, relatando que, após a abordagem, os agentes o conduziram até o imóvel, onde realizaram buscas e localizaram a substância e a balança.

Indagado quanto à finalidade da droga, afirmou que seria
exclusivamente para consumo próprio
, explicando que costumava adquirir quantidade maior – cerca de um “
tijolo
” de aproximadamente 150 gramas – para evitar deslocamentos frequentes. Quanto ao caderno apreendido, mencionou que era antigo, da época em que esteve internado em uma clínica, em São Luís. Inicialmente afirmou que não havia anotações, mas posteriormente disse que continha escritos sem relação com entorpecentes ou atividade de comércio.

Sobre a
balança de precisão
, alegou que a utilizava apenas para pesar a substância no momento da compra, negando qualquer uso vinculado à revenda. Reiterou, ao final, que a
droga apreendida destinava-se ao uso pessoal
. [Relatório de mídias, ID 321874378].

Não obstante a negativa do acusado quanto à traficância, sua versão permanece isolada nos autos, em evidente contradição com os relatos prestados pelos policiais responsáveis pela prisão em flagrante, bem como com os demais elementos probatórios coligidos durante a instrução.

Ressalte-se que,
em sede judicial
, o policial militar
Wagner de Almeida Leite
relatou que a guarnição recebeu informações repassadas pelo COPOM, no sentido de que um indivíduo estaria praticando o chamado
“
tráfico formiguinha
”
nas imediações do Distrito do Progresso e da região conhecida como Joaquim do Boche. Segundo sua narrativa, foram transmitidas características da motocicleta supostamente utilizada pelo suspeito, bem como a informação de que este apresentava deficiência física, elemento que facilitaria sua identificação.

De posse desses dados, a equipe iniciou diligências de saturação e monitoramento, uma vez que não havia indicação precisa do local da prática delitiva, mas apenas uma referência geográfica aproximada. Em determinado momento, os policiais visualizaram o acusado em deslocamento com a motocicleta e, ao notar a aproximação da viatura, este teria retornado para o interior de um quintal aberto, sem muro, tentando esconder-se atrás de entulhos e de uma pilha de tijolos.

Conforme o depoimento, após a abordagem, o indivíduo declarou ser portador de deficiência resultante de disparo de arma de fogo, disse que não exercia atividade laboral e confessou que vendia entorpecentes para obtenção de renda. Informou, ainda, que portava
um pacote de fraldas geriátricas
, no interior do qual
escondia substância entorpecente
.

A testemunha também consignou que o suspeito alegou não poder fornecer maiores detalhes devido a restrições impostas por facção criminosa, mas reconheceu manter consigo a droga oculta na fralda e mais uma porção em sua residência, situada no mesmo terreno onde tentou se ocultar. Acrescentou que o próprio abordado autorizou o ingresso no imóvel e indicou o local exato onde estava armazenado o material ilícito.

Por fim, relatou que foram apreendidos
um caderno de anotações contendo registros de vendas e valores a receber
, além de
uma balança de pequeno porte
, utilizada para o fracionamento e preparo da substância para fins de comercialização. [Relatório de mídias, ID 321874378].

Essa dinâmica fática foi corroborada pelo policial militar
Sérgio Manhoni Júnior
, que prestou depoimento sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, em total consonância com a versão apresentada por seu colega de farda. [Relatório de mídias, ID 321874378].

Como é cediço, a palavra dos policiais, quando coerente e harmônica com as circunstâncias da prisão e com os demais elementos de convicção constantes dos autos, revela-se suficiente para a formação da certeza necessária à condenação do apelante
ADRIANO
pela prática do crime de tráfico de drogas, devendo, portanto, prevalecer sobre a negativa de autoria por ele apresentada, a qual se mostra isolada no conjunto probatório.

Nesse sentido, no que se refere à
idoneidade dos testemunhos prestados por policiais
como meio de prova, é oportuno destacar que tais depoimentos não podem ser desconsiderados exclusivamente com base na negativa de autoria apresentada pelo acusado, especialmente quando estão em consonância com os demais elementos probatórios e ausente qualquer indício de intenção dolosa dos agentes estatais de imputar falsamente a prática delitiva ao réu, com o intuito de conferir aparência de legalidade às suas condutas funcionais – circunstância que, ressalte
-
se, não se verifica nos presentes autos.

Sobre o tema, cumpre registrar, mais uma vez, que a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Egrégio Tribunal de Justiça já assentou entendimento consolidado no sentido de que:

“
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
”
(Enunciado Orientativo n.o 8, IUJ n.o 101532/2015, DJE n.o 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017; destaques apostos).

O entendimento aqui esposado não diverge da jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, que já consolidou orientação no sentido da
validade e força probatória dos depoimentos prestados por policiais
, desde que coerentes, harmônicos e compatíveis com os demais elementos de prova constantes dos autos, e inexistentes indícios de motivação pessoal ou de parcialidade por parte dos agentes públicos.

Nos julgados mais recentes, o Superior Tribunal de Justiça tem reiterado que os
depoimentos prestados por policiais são dotados de fé pública
, razão pela qual não podem ser desconsiderados apenas em virtude da função exercida pelos depoentes.
Compete à defesa, portanto, o ônus de demonstrar eventual imprestabilidade da prova
. (
ex vi
: AgRg no HC n. 1.014.373/SE, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 15/10/2025, DJe de 20/10/2025; AgRg no HC n. 928.101/RJ, Rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 11/06/2025, DJe de 16/06/2025).

Na hipótese em análise, verifica-se que o arcabouço probatório produzido durante a fase judicial é robusto o suficiente para implicar o recorrente na prática da mercancia ilícita de entorpecentes,
não havendo que se falar em desclassificação da conduta para o delito de porte ou posse de drogas para consumo pessoal
, nos termos do art. 28 da Lei n.o 11.343/2006.

Com efeito, o
§ 2.o do art. 28 da mencionada legislação estabelece que a análise quanto à destinação do entorpecente
– e, por conseguinte,
a distinção entre os delitos de tráfico e de porte ou posse para uso próprio
– deve considerar a
natureza e a quantidade
da substância, o
local e as condições
em que se desenvolveu a ação, as
circunstâncias sociais e pessoais
do agente, sua
conduta e antecedentes
.

À luz dos critérios delineados no dispositivo legal supracitado, verifica-se que, quanto ao
local e às circunstâncias da prática delitiva
, há elementos que evidenciam a
destinação mercantil da substância entorpecente apreendida
.

Conforme relatado pelos policiais militares, as
informações prévias recebidas pelo COPOM
indicavam que o apelante estaria
comercializando drogas na região do Distrito de Progresso
, utilizando-se de
motocicleta para efetuar as entregas
. As informações transmitidas eram
específicas e detalhadas
, compreendendo o
modus operandi
adotado (tráfico na modalidade “
formiguinha
”), suas
características físicas
(deficiência e uso de muleta), além da área de atuação (Distrito de Progresso e arredores).

Ainda que derivadas de fonte anônima, tais informações foram confirmadas pela observação direta dos agentes, que identificaram o recorrente com as mesmas características, em circunstância compatível com a denúncia. Essa correspondência
confere credibilidade à notícia
e representa
elemento objetivo indicativo de envolvimento com o tráfico
.

Assim, quando analisadas em conjunto com os demais elementos probatórios, as referidas informações constituem indício relevante da destinação mercantil da droga apreendida, afastando a tese defensiva de uso pessoal..

No que tange à
quantidade e forma de acondicionamento do entorpecente
, foram apreendidos
06 (seis) invólucros de
Cannabis sativa L.
,
totalizando
181,73g de massa bruta
. Tal quantidade revela-se
expressiva
, muito superior à usualmente verificada em casos de porte para consumo próprio, e o
fracionamento em porções separadas
constitui forte indicativo de comercialização, pois facilita a venda em pequenas quantidades, característica típica da traficância praticada no varejo.

Se a substância tivesse como única finalidade o uso pessoal, seria mais lógico o seu armazenamento em um único recipiente. O fracionamento, por demandar tempo e cuidado, só se justifica quando há intenção de distribuir a terceiros, permitindo a venda individualizada.

Outro aspecto relevante reside na
apreensão de uma balança de precisão
,
instrumento usualmente empregado no fracionamento e preparo da droga para venda. Tal objeto permite a pesagem exata de pequenas quantidades, sendo típico da atividade ilícita ora examinada.

A justificativa apresentada pelo recorrente – de que utilizava o equipamento apenas para conferir a quantidade da droga adquirida –
não se revela crível
. Primeiro, porque tal prática
não é comum entre usuários
, os quais, em regra, confiam na entrega realizada pelo fornecedor ou fazem estimativa visual. Segundo, porque a posse da balança, aliada a outros elementos objetivos constantes dos autos – como a
quantidade significativa de droga
, o
fracionamento em invólucros
, o
caderno com anotações
e as
informações sobre sua atuação no comércio ilícito
– reforça a conclusão de que a droga se destinava à revenda.

Nesse sentido, colaciono julgados desta Egrégia Câmara Criminal:

“[...] A busca domiciliar sem mandado judicial é lícita quando fundada em denúncia anônima corroborada por diligências prévias que revelem fundadas razões de flagrante delito, como no caso, em que houve monitoramento, campana e visualização de atos de mercancia de drogas. 4.
A prova testemunhal, especialmente os depoimentos harmônicos e convergentes dos policiais militares, corroborada pela apreensão de cocaína, balança de precisão, dinheiro e material para embalagem, comprova a materialidade e autoria do crime de tráfico
. 5.
Não se aplica a desclassificação para o art. 28 da L. 11.343/2006, pois a quantidade, natureza da droga e circunstâncias da apreensão evidenciam destinação comercial
. [...]”
(N.U 1019472-05.2024.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 10/09/2025, Publicado no DJE 16/09/2025) – destaquei.

“[...] 1.
A comprovação da materialidade e da autoria delitiva por meio de prova documental, pericial e testemunhal harmônica é suficiente para a condenação por tráfico de drogas. 2. A negativa de autoria não comprovada, aliada à expressiva quantidade e variedade de drogas, bem como à apreensão de balanças de precisão e denúncias prévias, evidencia a destinação mercantil do entorpecente. 3. A desclassificação para o tipo do art. 28 da Lei n. 11.343/2006 somente é cabível quando demonstrado, de forma inequívoca, o uso pessoal da substância, o que não se verifica no caso concreto
.”
[...]” (N.U 1010268-78.2021.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 02/07/2025, Publicado no DJE 08/07/2025) – destaquei.

Outrossim, em consonância com as diretrizes estabelecidas pelo artigo 28, §2o, da Lei no 11.343/2006, verifica-se que
as condições pessoais e os antecedentes do apelante
reforçam sua vinculação ao crime tipificado no artigo 33 da mesma norma.

Com efeito, trata-se de
réu reincidente
, conforme reconhecido na sentença penal condenatória (ID 321874379, p. 7),
in verbis
:

“[...] constato a existência de circunstância agravante a ser considerada, uma vez que o acusado é reincidente na prática de crimes, conforme se verifica nos autos da execução penal no 2000243-53.2023.8.11.0055, na qual o sentenciado já cumpre pena em razão de
condenação pelo crime de tráfico de drogas
, oriunda da ação penal no 1007598-34.2023.8.11.0055
.”.

Por derradeiro, ainda que se admitisse, em favor da defesa, a condição de usuário de drogas atribuída ao apelante, tal circunstância, isoladamente considerada, não exclui a possibilidade de ele também exercer o papel de agente do crime de tráfico de entorpecentes.

Trata-se, inclusive, de situação frequentemente observada na prática forense: o denominado
traficante-usuário
, que comercializa substâncias ilícitas para sustentar o próprio vício, conforme reconhecido no
Enunciado Orientativo no 03 da Jurisprudência Uniformizada da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso
.

À luz do princípio da persuasão racional, e com fundamento no artigo 155,
caput
, do Código de Processo Penal, os elementos colhidos durante a instrução – tanto na fase inquisitorial quanto na judicial –
revelam, de forma inequívoca e segura, a autoria delitiva atribuída ao recorrente
, preenchendo os requisitos do tipo penal descrito no
artigo 33,
caput
, da Lei no 11.343/2006
.

Dessa forma,
mostra-se incabível o acolhimento do pedido de desclassificação
, devendo ser mantida a condenação e a respectiva capitulação jurídica da conduta.

II –
CONCLUSÃO:

Diante de todo o exposto,
rejeito as preliminares de nulidade
arguidas pela defesa e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto por
ADRIANO PINHEIRO
, mantendo incólume a r. sentença proferida pelo d. Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra/MT, nos autos da Ação Penal n.o 1005449-94.2025.8.11.0055
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026